Tribunal: TJMT
Processo: 0000272-36.2017.8.11.0092
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000272-36.2017.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANO ALMEIDA DE LIMA - CPF: 060.641.121-66 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), JOAO FUZZI - CPF: 621.930.661-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000272-36.2017.8.11.0092

APELANTE: JULIANO ALMEIDA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –COMPROVADA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – AUTORIA EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – INVIABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação para receptação culposa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Juliano Almeida de Lima
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi substituída por 1 (uma) restritiva de direito a ser estipulada pelo juízo da Execução Penal.

A defesa almeja a absolvição do réu por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta delitiva para a prevista no artigo 180, § 3o, do Código Penal [receptação culposa].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 92110962 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 96212488).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta da denúncia, no dia 6/8/2015, no horário comercial,
Juliano Almeida de Lima
adquiriu, recebeu e, logo após, utilizou e vendeu um aparelho de som, marca Buster, de propriedade da vítima, João Fuzzi, avaliado em R$ 826,20 (oitocentos e vinte e seis reais e vinte centavos), que sabia ser produto de crime.

Conforme narrado:

“
O aparelho mencionado foi subtraído mediante arrombamento do veículo da vítima João Fuzzi por terceiro não identificado no dia 4 de agosto de 2015.

Consumado o furto e nas condições fáticas já descritas, o aparelho foi oferecido por um total desconhecido a
Juliano Almeida de Lima
supostamente na troca de um veículo antigo estacionado nas proximidades.

Apesar de todos os indicativos da ilicitude da conduta,
Juliano Almeida de Lima
vislumbrou a possibilidade de vantagem pessoal e aceitou o negócio, incluindo o objeto furtado no exercício de sua atividade comercial.

Repise-se que o som automotivo furtado foi oferecido por pessoa que o denunciado sequer sabe identificar, sem qualquer nota fiscal, cupom ou embalagem, demonstrando claramente que o denunciado devia saber a origem ilícita do produto.

Após receber o produto ilícito,
Juliano Almeida de Lima
empregou o produto em sua atividade comercial e vendeu a Ezequiel Senna pelo valor aproximado de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual deveria ser abatido no negócio de compra e venda de uma moto.

A conduta delitiva foi esclarecida porque Ezequiel Senna vendeu o som automotivo para Romário Severino Castruxe, sendo posteriormente encontrado o bem pela vítima do furto
.” (id. 92110461 - Pág. 1/2).

No interrogatório,
Juliano
apresentou a seguinte versão para os fatos:

Réu: Esse aparelho eu peguei em um conserto de um carro. Eu consertei um carro para esse tal de Thaynam, umas cinco, seis vezes, e ele pagou certinho. [inaudível] Aí, na última vez, o carro dele já tinha ficado uns dois meses já parado, eu falei para ele levar embora e ele falou: ‘não, tem esse aparelho que está ali
dentro
do carro, se você quiser pegar para poder “morrer” a conta, eu levo o carro embora. Eu fui e peguei, confiando nele. Eu peguei e já vendi para o Ezequiel, porque ele estava ali na oficina. Ele trabalhava na oficina, Miguel radiador.

Juiz: O sr. não desconfiou que era produto de crime?

Réu: Não, de jeito maneira.

Juiz: Mas o sr. não pegou a nota fiscal?

Réu: Então, a nota fiscal, eu falei para ele trazer para mim, antes de ele levar o carro, ele disse que ia buscar a nota. Aí, no outro dia não levou o carro. Aí, já chegou a polícia civil.

Juiz: Mas o sr. nem esperou chegar a nota fiscal e já vendeu?

Réu: É que o Ezequiel “tava” na hora, eu “tava” devendo um dinheiro para ele. Ele ficou de me passar uns duzentos reais para eu passar para o Miguel, que eu trabalho de sócio mais o Miguel. Aí, ele já me passou o dinheiro e já levou. Aí, eu falei: ‘espera para chegar a nota’. Que nos libera o carro do menino e pronto. No outro dia quando eu fui atrás dele para pegar a nota, chegou a polícia civil.

Promotor de Justiça: Qual que é a sua função?

Réu: Mecânico.

Promotor de Justiça: Lá na sua oficina, você trabalha comprando e vendendo as coisas?

Réu: Não.

Promotor de Justiça: É comum você pegar coisas “pra” pagar a dívida?

Réu: Então, esse foi o primeiro que eu peguei. Peguei e me arrependi.

Juiz: O sr. tem o costume de vender coisas e ele de comprar coisas do sr? É essa a pergunta.

Promotor de Justiça: Você tem esse costume?

Réu: Eu compro e depois vendo.

Promotor de Justiça: Então, essa é a sua atividade profissional?

Réu: Não, atividade profissional é mecânico.

Promotor de Justiça: Mas o sr. também faz isso.

Réu: Faço.

Promotor de Justiça: O sr. avisou para quem comprou que o sr. não tinha a nota fiscal?

Réu: Eu avisei para o Ezequiel que o menino iria trazer a nota. Só que no outro dia quando era para a nota ter vindo, a polícia civil já chegou.

Promotor de Justiça: Quanto você pagou?

Réu: Acho que foi seiscentos e pouco. Foi no conserto do carro, então não lembro mais. (...)

Defesa: Esse rapaz que o sr. pegou o som, você tinha algum conhecimento se ele tinha outras passagens por furto, se era acostumado fazer furto na cidade?

Réu: Não, nunca tive esse conhecimento não.

A versão apresentada pelo apelante no seu interrogatório judicial é diversa da apresentada em sede extrajudicial, oportunidade em que contou os fatos nos seguintes termos:

“
Que tem o apelido de “graxinha”; Que conhece Ezequiel Senna; Que por volta de uma semana, vendeu o som automotivo de marca Buster para Ezequiel, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas não recebeu em dinheiro, colocaram no negócio de uma moto; Que o declarante comprou o citado som, há mais ou menos quinze dias, de um rapaz que não sabe o nome; Que o tal rapaz chegou na oficina do declarante, querendo comprar um Chevette, que estava do lado de fora;
Que o declarante estava cobrando R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo carro, então o desconhecido lhe ofereceu o som como pagamento
; Que o declarante fez o negócio com ele; Que há dois dias, o tal homem apareceu na oficina com outro carro, mais novo ainda, pedindo que consertasse e o deixou lá, não mais retornando; Que não sabe dizer o endereço do desconhecido, mas foi com os policiais civis e mostrou-lhes
.” (id. 92110464 - Pág. 9).

O crime de receptação exige, para a sua configuração, que o agente tenha em sua conduta o
dolo direto
, assim, é imprescindível a
certeza
do agente em relação à origem criminosa do bem
[1]
.

Essa ciência do acusado, por estar em um estágio meramente subjetivo de seu comportamento,
é sútil e de difícil

comprovação
, razão pela qual deve ser ela
inferida
das demais circunstâncias e dos indícios que ornamentaram a
infração
e a conduta do acusado
[2]
.

Na hipótese dos autos, o que se extrai do conjunto probatório é que, de fato, o acusado cometeu o crime de receptação dolosa.

Em primeiro lugar,
Juliano
apresentou duas versões para o mesmo episódio. Na delegacia, o réu disse que um Chevette estava à venda em sua oficina e que “um desconhecido” [Thaynam] lhe ofereceu um som automotivo como pagamento do conserto do veículo. Em juízo, afirmou que Thaynam levou um carro para ser consertado em sua oficina, mas, por estar sem condições financeiras para quitar o serviço, deixou-o lá por 2 (dois) meses.

Segundo o relato de
Juliano
, no dia dos fatos, 6/8/2015, Thaynam apareceu na oficina e ofereceu
o som que estava instalado
dentro
do carro
como pagamento, o que foi prontamente aceito pelo réu.

Nesse ponto, levanto o seguinte questionamento: ‘Como é que um som automotivo,
que tinha sido furtado há dois dias
, estava instalado dentro de um carro parado na oficina há dois meses?’.

Também chama a atenção a rapidez com que o bem foi “passado pra frente”, já que Ezequiel Senna, um dos envolvidos na transação comercial, ouvido apenas na Delegacia de Polícia, afirmou que comprou o som do “graxinha” [
Juliano
] há 15 (quinze) dias, ou seja,
em 6/8/2015
,
apenas 2 (dois) dias após o furto
e no mesmo dia da transação entre Juliano e Thaynam.

Confira o relato de Ezequiel,
in verbis
:

“
Que conhece Romário Severino Castruxe; Que, na data de 13/8/2015, vendeu o som automotivo de marca Buster para Romário pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), mas ele não pagou; Que depois Romário ligou dizendo que o som estava queimado, então o declarante lhe disse que entregasse o som para o “graxinha” de quem havia comprado;
Que o declarante comprou o som do “graxinha” por volta de quinze dias atrás na oficina dele
, no negócio de uma moto, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ou R$ 300,00 (trezentos reais);
Que não pegou nota, pois faz tempo que é amigo do “graxinha”, que sempre fazem negócio
. Que o declarante comprou para instalar em seu carro, mas não chegou a testar, pois estava sem o chicote
.” (id. 92110464 - Pág. 6).

No mesmo sentido é a versão da testemunha, Romário Severino Castruxe, que afirmou:

Promotor de Justiça: Você comprou um som, foi assim que a história aconteceu?

Testemunha: Foi.

Promotor de Justiça: De quem que você comprou o som?

Testemunha: Do Ezequiel.

Promotor de Justiça: Quanto que você pagou nesse som?

Testemunha: R$ 600,00 (seiscentos reais).

Promotor de Justiça: O Ezequiel falou da onde que veio esse som? Ele te mostrou alguma nota fiscal?

Testemunha: Não.

Promotor de Justiça:
E por que que ele tinha esse som para te vender
?

Testemunha:
Eu direto compro coisa dele
. Nós nos conhecemos há muitos anos, então eu peguei confiança.

Promotor de Justiça: Era um som automotor?

Testemunha: É, de carro.

Promotor de Justiça: E o sr. levou para onde esse som?

Testemunha: “Pra” consertar porque no fim estava queimado. (...)

Promotor de Justiça: Aonde que o sr. levou para consertar?

Testemunha: Num cara que “mexe” lá perto do Taquari, lá perto do lago.

Promotor de Justiça: O sr. lembra o nome dele ou o apelido dele?

Testemunha: Não.

Promotor de Justiça: É gordo?

Testemunha: É, o apelido dele é “gordo”.

Promotor de Justiça: Você lembra o nome da loja?

Testemunha: Não, só está escrito “Eletro ‘não sei o que lá’”.

Promotor de Justiça: E o que aconteceu?

Testemunha: Eu “tava” trabalhando e chegou o cara, que é o dono, com a Polícia Civil. O João Fuzzi.

Promotor de Justiça: E ele falou que o som era dele?

Testemunha: Sim.

Promotor de Justiça: E realmente era dele?

Testemunha: Era.

Pela dinâmica dos fatos, extrai-se que
Juliano
adquiriu o som automotivo de Thaynam no dia 6/8/2015, dois dias após o bem ter sido furtado. No mesmo dia, vendeu-o para Ezequiel, que, por seu turno, revendeu para Romário.

Ao notar que o som estava estragado, Romário o levou para conserto na loja do “gordo”. A tramoia só foi desvendada porque João Fuzzi [a vítima] se encontrava na loja
justamente
para consertar a central de alarme que tinha sido danificada no furto, ocorrido no dia 4/8/2015.

Dessa forma, a negativa de autoria apresentada pelo apelante, além de despida de verossimilhança, não se coaduna com nenhum elemento probatório contido nos autos, nem com o seu próprio relato inicial.

As circunstâncias que lindaram a prática do crime e a conduta do acusado deixam claro que o réu adquiriu coisa que sabia ser produto de crime, revendendo-a a terceiros, incorrendo na prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal [receptação dolosa].

No que se refere ao pleito de desclassificação para o crime de receptação culposa, como acima exposto, restaram demonstradas as elementares típicas do crime de receptação, na modalidade dolosa, de modo que descabe cogitá-la.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. Método, São Paulo, 2014, p. 1351.

[2]
TACCrimSP – RJTACCRIM 41/260 apud MIRABETE, Julio Frabrini. Código Penal Interpretado. Disponível em:
https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/943047554/apelacao-criminal-apr-10223110171582001-divinopolis/inteiro-teor-943047711
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021